Tribunal: STF
Processo: RE 255858
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor Público do Município de São Paulo:
aplicação do novo critério de reajuste dos vencimentos dos
servidores fixado pela Lei Municipal 11.722/95, no mês de fevereiro
de 1995, que viola o princípio constitucional da irredutibilidade de
 vencimentos: orientação firmada pelo plenário do STF no julgamento
dos RREE 258980 (10.4.2003, Galvão) e 298.694  (6.8.2003, Pertence,
Inf./STF 304 e 315).
2. Recurso extraordinário provido, já
declarada pelo Plenário a inconstitucionalidade na L. 11.722, de
13.2.95, do Município de São Paulo, do art. 2º e, no art. 7º, da
expressão - "retroagindo os efeitos do disposto no art. 1º a 1º de
fevereiro de 1995".